Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL DA AGRAVANTE. VERBAS NÃO ALIMENTARES. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de decisão proferida em cumprimento de sentença, em que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da agravada, sob o entendimento de que há impenhorabilidade de vencimentos.
2. Dívida não alimentar. 2.1. O valor executado se refere a verba não alimentar e, portanto, não se enquadra na exceção da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, §2o do CPC. 2.2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
3. O simples fato de parte da dívida se referir a honorários não autoriza o desconto em folha de pagamento do devedor, porquanto trata-se de cumprimento de sentença e os honorários não estão destacados.
3.1. Por se tratar de dívida cuja natureza não é alimentar, não há que ser reformada a decisão agravada.
4. Agravo de instrumento improvido.